Tribunal: CARF
Processo: 10580.901268/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901268/2015-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.615 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
LOG EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se
entender necessárias, do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do
crédito. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva (Presidente),
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-68.370, da 3a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl.12) que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 08799.19187.310315.1.7.04-9640.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
...no 2o trimestre de 2011 havia apurado um montante de R$15.280,68 a título de
IRPJ, tendo dividido o pagamento do imposto em 3 quotas no valor individual de
R$5.093,56.
Aduz que por equívoco do setor contábil da empresa, o imposto havia sido apurado
de forma errada, sem considerar retenções efetuadas, o que havia ocasionado pagamento
a maior que o devido. Assim, em relação a primeira quota do 2o trimestre de 2011, havia
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901268/2015-25
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.615 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901268/2015-25

pago o valor de R$23.732,93 ao invés de R$5.093,56, gerando um crédito no montante de
R$18.639,37.
Em vista de tal fato, havia pleiteado o crédito em referência alocando o pagamento
efetuado via DARF para quitar o débito relativo à primeira quota do IRPJ do 2o trimestre
de 2011.
A DRJ, em apertada síntese, alegou que a ora recorrente deveria:
...em sede de contencioso administrativo, demonstrar a liquidez e certeza do crédito
informado no pedido de restituição, o que implica, conforme o caso, a juntada de cópia
dos registros relevantes de sua escrita fiscal e contábil, bem como cópia dos documentos
que os suportem, tendo em vista a determinação contida no §11 do artigo 74 da Lei no
9.430/96 o qual determina que a manifestação de inconformidade e o recurso contra
Despacho Decisório que indefira o pedido de restituição, obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235/72 o qual dispõe em seu artigo 16:
...
Cita o art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN e a Solução de Consulta
COSIT 16/2012 para justificar que é dever da autoridade certificar-se da certeza e liquidez do
crédito pleiteado. Ainda, assevera que:
Através do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, a Coordenação
Geral do Sistema de Tributação da Receita Federal manifestou seu entendimento em
relação à hipótese de retificação da DCTF (que é o caso dos autos):
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (...) 18.5. Uma
situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da autoridade fiscal/julgadora na
situação pretérita daquele caso, mormente quando ela discorda das razões apresentadas
pelo sujeito passivo
Ressalto que mesmo quando a DCTF foi retificada, ainda assim é necessário que se
comprovem as informações objeto da retificação, não bastando a só retificação para fazer
emergir o crédito. Reporte-se ao item 13 do mencionado ato normativo:
(...)
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da
autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização, seja
na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a apresentação do
PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de
comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
...
Conclusão:
22. Por todo o exposto, conclui-se:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.615 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901268/2015-25

a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário;
Através de consulta ao sistema DCTF da Receita Federal, verifiquei que o
contribuinte apresentou 3 DCTF retificadoras, do seu exame constatei que a contribuinte
declarou na original e na primeira retificadora o valor de R$71.198,78 a título do IRPJ
devido no segundo trimestre de 2011; na 2a retificadora não declarou nenhum débito e na
3a retificadora informou o valor de R$15.280,69.
...
Em relação à DIPJ relativa ao ano calendário de 2011, verifiquei em consulta ao
sistema Portal IRPJ da Receita Federal que a contribuinte apresentou 6 declarações, sendo
1 original (na qual não informou nenhum valor de receita no período), na 1a, 2a e 3a
retificadoras apurou o valor de R$71.198,78 a título do IRPJ a pagar do 2o trimestre de
2011, na 4a retificadora apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$29.234,39 e, por
fim, na 5a retificadora, apurou o valor de R$15.280,65 de IRPJ a pagar no período:
...
Verifiquei que para o mesmo período a contribuinte apurou e declarou em DCTF
valores diversos do IRPJ, tendo não declarado valor nenhum de receita na DIPJ original,
apurado valor de R$71.198,78 nas três primeiras retificadoras da DIPJ, saldo negativo na
4a retificadora e, por fim, na 5a retificadora apurou o valor de R$15.280,69. Em
decorrência, também em relação às DCTF forma informados valores diversos a título do
IRPJ referente ao segundo trimestre de 2011.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que o erro cometido
teria sido em relação ao fato de não ter sido considerado o valor do IR retido na fonte na
apuração do valor do imposto a pagar.
De acordo com a legislação que rege a matéria, o IRRF a ser compensado na
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado é aquele incidente sobre
receitas que integram a base de cálculo, conforme a seguir:
Regulamento do Imposto de Renda/99
“Art. 540. Poderá ser deduzido do imposto apurado na forma deste Subtítulo1 o
imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo,
vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 9.532, de 1997, art. 10)
A propósito da matéria, ainda há a Súmula CARF no 80 a qual assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assevera, ao final, que, com base na legislação em vigor (art. 55, da Lei 7.450/85,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/18, art. 979, 987 e 988) a ora recorrente deveria
apresentar o comprovante de retenção oque não foi feito e que:
A contribuinte não trouxe aos autos do presente processo nenhum documento
comprobatório nem das retenções efetuadas na fonte dos valores de IRF muito menos que
as respectivas receitas integraram a base de cálculo do IRPJ.
Por fim:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.615 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901268/2015-25

Ao interessado, sob pena de preclusão, cabe juntar à impugnação os documentos
comprobatórios de suas alegações.
Ou seja, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas.
Devendo ser apresentadas provas suficientes a demonstrar o erro de preenchimento
por parte do contribuinte, o que não ocorreu no caso em tela.
Assim, não restou comprovada a existência do crédito pleiteado na DCOMP. E,
não sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua
restituição ou compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN) .
A recorrente foi cientificada em 29/09/2020 (fl. 50) e apresentou o seu recurso
voluntário em 01/10/2020 (fls. 108).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega que:
O Despacho Decisório (fl. 12) reconheceu a ocorrência de pagamento a maior ,
entretanto, ex officio utilizou o crédito reconhecido para abater o valor do IRPJ do
segundo trimestre de 2011 devido pela contribuinte (R$ 15.280,69):
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte
Por meio de Manifestação de Inconformidade (fl. 02-04) foi demonstrado que o
Despacho Decisório (fl. 12) não poderia ter utilizado ex officio o crédito reconhecido
para abater o IRPJ do segundo trimestre de 2011 devido pela contribuinte, pois tal valor
fora pago via comprovante de arrecadação . Em outras palavras, o Despacho Decisório
utilizou incorretamente o crédito reconhecido para abatimento de débito já quitado .
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, o Acórdão ora recorrido fugiu
totalmente do tema em debate e dos fundamentos do Despacho Decisório , questionando
pontos incontroversos e violando a Teoria dos Motivos Determinantes.
Nesse sentido, o Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da Contribuinte sob o argumento de não terem sido apresentado os
comprovantes de retenção do IRPJ na fonte pagadora da Contribuinte. Confira-se:
A contribuinte não trouxe aos autos do presente processo nenhum documento
comprobatório nem das retenções efetuadas na fonte dos valores de IRF muito menos que
as respectivas receitas integraram a base de cálculo do IRPJ.
Ocorre que in casu , os valores de IRPJ retidos na fonte pagadora da Contribuinte
são irrelevantes ao deslinde do feito porque o pedido de crédito tem como fundamento o
pagamento a maior feito via documento de arrecadação .
O decisum recorrido nem sequer indica a motivo que tornaria necessária a
comprovação dessas retenções. Também não indica quais retenções pretendia ver
comprovadas. Seriam todas as do 2o trimestre de 2011 ou alguma específica? Não se
sabe...
Conforme se viu, o valor da 1a cota do IRPJ do 2o trimestre de 2011 da
Contribuinte deveria ser R$ 5.093,56, entretanto foi pago um total de R$ 23.732,93,
gerando direito de crédito de R$ 18.639,37 (valor do PER/DCOMP). Destarte, são
totalmente irrelevantes in casu os comprovantes de IRRF, tanto que tal motivo não
compõe o Despacho Decisório de fl. 12 .
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.615 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901268/2015-25

Nesse sentido, conforme determina a Teoria dos Motivos Determinantes, a
Administração fica vinculada aos motivos ou pressupostos que serviram de fundamento
ao ato administrativo . Veja-se:
Ao motivar o ato administrativo, a Administração ficou vinculada aos motivos ali
expostos, para todos os efeitos jurídicos . Tem aí aplicação a denominada teoria dos
motivos determinantes , que preconiza a vinculação da Administração aos motivos ou
pressupostos que serviram de fundamento ao ato. (...) Presente e real o motivo, não
poderá a Administração desconstituí-lo a seu capricho . Por outro lado, se inexistente o
motivo declarado na formação do ato, o mesmo não tem vitalidade jurídica.
Aplicando a Teoria dos Motivos determinantes ao presente caso, verifica-se que o
Despacho Decisório de fl. 12 já reconheceu i) que o IRPJ do 2o trimestre de 2011 devido
pela contribuinte totaliza R$ 15.280,69 e que ii) houve pagamento a maior da 1a cota do
IRPJ do 2o semestre de 2011, que deveria ser R$ 5.093,56, mas foi pago R$ 23.732,93,
gerando crédito de R$ 18.639,37 .
Em outras palavras, não se discute in casu a existência do crédito, mas sim, sua
utilização ex officio para abatimento de débitos já quitados.
...
Continua:
Destarte, não pode o Acórdão recorrido fugir do tema em debate e dos
fundamentos do Despacho Decisório , questionando pontos incontroversos. Ao assim
proceder, o decisum violou diretamente a Teoria dos Motivos Determinantes.
Apenas em atenção ao Princípio da Eventualidade, caso se mantenha o (ainda
obscuro) entendimento de necessidade de comprovação das retenções do IRPJ do 2o
semestre de 2011, a Contribuinte se vale da presente oportunidade para apresentar tal
documentação.
Colaciona-se assim toda a documentação comprobatória das referidas retenções,
vez que o decisum recorrido nem sequer indicou a motivo que as tornaria necessárias ou
quais retenções pretendia ver comprovadas.
Em verdade, considerando que o Acórdão de fls. 40-46 resolveu questionar fatos já
reconhecidos / não controvertidos no Despacho Decisório (fl. 12), para evitar que o
direito creditório da Contribuinte seja novamente tolhido em razão da suposta ausência de
provas, a Requerente se vale da presente oportunidade para colacionar toda a
documentação capaz de comprovar novamente seu direito creditório.
Nesse sentido, colaciona-se a DIPJ retificadora (Doc 01), que na página 50
comprova que o IRPJ do 2o trimestre de 2011 devido pela Contribuinte foi R$ 15.280,69.
Colaciona-se as DIRFs (Doc 02) e Notas fiscais (Doc 03) do período para
comprovar as retenções feitas na fonte pagadora. E colaciona-se os documentos de
arrecadação (Doc 04), para comprovar que o valor das 3 cotas do IRPJ 2o trimestre de
2011, que deveriam ter sido R$ 5.093,56 cada, em verdade foram pagas a maior no valor
de R$ 23.732,93 cada.
Alega por fim:
Ao cabo, frisa-se que o reconhecimento do direito creditório in casu , é medida que
se impõe em razão do Princípio do Formalismo Moderado , previsto no artigo 2o,
parágrafo único, inciso IX, da Lei 9.784/99, que determina a flexibilização das
formalidades nos processos administrativos , em garantia aos direitos dos contribuintes:
...
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.615 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901268/2015-25

De forma análoga, aplica-se aos feitos administrativos também o Princípio da
Verdade Material que consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que
as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade ,
com prescindência do que os interessados hajam alegado e provado2.
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Contribuinte pugna i) seja recebido e processado o presente
Recurso Voluntário , em razão do seu cabimento e tempestividade e ii) seja julgado
procedente o presente Recurso Voluntário, a fim de seja integralmente homologado o
PER/DCOMP in casu .
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, cabe ressaltar, que as provas de retenção não se faz exclusivamente
com base em comprovantes de retenção. Na Súmula CARF 143, isto foi reconhecido:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A DRJ tem razão ao firmar que é dever da autoridade julgadora se certificar da
liquidez e certeza quanto à natureza do direito creditório, conforme expôs em sua decisão.
De fato, as provas da retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de
retenção, admitindo-se outros meios de prova.
Verifica-se que a recorrente anexou a documentação, que entende ser
comprobatória do seu direito.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de
provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior
de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, como já mencionado, consoante o artigo 170,
do CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.615 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901268/2015-25

Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, para confirmar a existência do
crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 236
DF CARF MF
Original